Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712594-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO REBOUCAS BEZERRA AGRAVADO: DANIEL GOMES DOS SANTOS, DIVINO SOUSA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO REBOUCAS BEZERRA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716873-58.2020.8.07.0003, proposto pelo agravante em desfavor de DANIEL GOMES DOS SANTOS e DIVINO SOUSA MACHADO. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 227446537 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu os seguintes pedidos formulados pelo exequente: I – Suspensão da CNH e passaporte dos executados; II – Expedição de ofícios para operadoras de possíveis cartões de crédito da parte executada; III – Intimação dos executados para que indicassem bens à penhora; e IV – Reconsideração da decisão de ID. 227046982, mas apenas com relação ao indeferimento do requerimento de pesquisas aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. Em suas razões recursais (ID. 70414145), o agravante alega que, no que se refere à suspensão da CNH e passaporte, não há que se falar em imposição de pena de restrição do direito de locomoção, mas em adoção de medida coativa, que objetiva persuadir o inadimplente a cumprir a obrigação, em consonância com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pondera, ainda, que a suspensão pleiteada não se fundamenta na mera inexistência de patrimônio dos devedores nem no insucesso dos meios tradicionais de satisfação do débito, mas no forte indicativo de que a via adotada pode contribuir, de forma concreta, para a satisfação da obrigação definida no título executivo. Em relação à consulta ao sistema CCS-BACEN, assevera que permite verificar quem mantém contas bancárias ou aplicações financeiras, diretamente ou por seus procuradores, alargando a margem de pesquisa, bem como permite detectar interpostas pessoas (laranjas), de modo a evidenciar as que administram o patrimônio de outras pessoas físicas ou de empresas. Aduz que o sistema SIMBA pode identificar movimentações de cartões de crédito que possam estar ocultando patrimônio dos executados. Com esses argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam suspensos a CNH e o passaporte dos executados, bem como para que sejam realizadas consultas aos sistemas CCS-BACEN e SIMBA. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, observo que, embora a parte agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça recursal, não constam, seja na origem ou nesta instância recursal, documentos que possam demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do CPC, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos (2022 a 2024); extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento do benefício. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de abril de 2025 às 16:58:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora